Tribunal: TJES
Processo: 5029068-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029068-62.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELBER OLIVEIRA FORTUNATO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029068-62.2025.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO
: WELBER OLIVEIRA FORTUNATO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO BANCÁRIO/PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÃO OU DÉBITO NÃO AUTORIZADO (FRAUDE). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
(DANO MORAL PURO). DESGASTE EMOCIONAL DO CONSUMIDOR NA BUSCA POR SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o autor, alega ser usuário da plataforma da ré e que foi surpreendido com quatro descontos automáticos e unilaterais em sua conta de pagamento, ocorridos entre janeiro e dezembro de 2024, totalizando R$ 4.065,45. Sustenta que jamais autorizou tais débitos, que não foi comunicado previamente sobre as retenções e que não teve a oportunidade de negociar ou questionar a suposta dívida que lhes deu origem.

2. A sentença objurgada condenou a parte ré a indenização a título de danos materiais e danos morais, o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente consiste: (i) ausência da comprovação de responsabilidade, (ii) ausência de dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando que a empresa não comprovou que não foi a responsável pelas ligações, e reconheceu ligações telefônicas para o autor, com isso as ligações excessivas e inoportunas, bem como em horários de descanso são suficientes para o reconhecimento do dano.

6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da Recorrente, enquanto fornecedora de serviços de intermediação e pagamento, é objetiva (Art. 14, CDC), fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento.

7. Conforme entendimento pacificado (Súmula 479 do STJ, por analogia), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A fraude ou a transação não reconhecida, que gerou o prejuízo e a ação judicial, configura risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela Recorrente.

8. A Sentença, reconheceu a falha do serviço e o nexo causal, não apresentando o recorrente (Mercado Pago) provas que pudessem afastar sua responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (Art. 14, § 3º, II, do CDC). As alegações genéricas de excludentes não são suficientes para desconstituir o direito do consumidor.

9. O dano moral decorrente da falha na segurança do serviço e da posterior inércia ou resistência da Recorrente em solucionar o problema administrativamente é evidente. O caso transcende o mero aborrecimento, caracterizando uma grave lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

10. A situação vivenciada pelo Recorrido, que "esperou com perseverança tentando resolver o impasse pela via administrativa", inclusive com registro de reclamação no PROCON, evidencia descaso. O consumidor foi obrigado a desviar seu tempo de atividades produtivas ou de lazer para tentar corrigir uma falha que foi de responsabilidade exclusiva do fornecedor.

11. A fixação do
quantum
indenizatório deve obedecer aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir o caráter punitivo-pedagógico. Não havendo nos autos elementos que justifiquem a redução do valor arbitrado, este deve ser integralmente mantido.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)